Tribunal: TJBA
Processo: 0303155-52.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0303155-52.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO, THIAGO BEZERRA DE MELO

APELADO: JOAQUIM OTAVIO DA SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO, THIAGO BEZERRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. RÉU QUE DEU CAUSA À IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DAS INTIMAÇÕES. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. VEREDICTO COMPATÍVEL COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO MINISTERIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DO
MODUS OPERANDI
. MÚLTIPLOS DISPAROS E EXECUÇÃO EM LOCAL ERMO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE AS AGRAVANTES REDUZIDA PARA 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, NO PONTO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO E IMPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Joaquim Otávio da Silva Júnior, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 61, II, "c" e "d", do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima). Consta que, em 18 de outubro de 2003, o réu, em concurso com terceiros, rendeu a vítima com arma de fogo, conduziu-a até local ermo e desferiu-lhe cerca de 8 (oito) disparos, causando seu óbito. A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do julgamento por ausência de intimação editalícia do réu; no mérito, a anulação do veredicto por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, pela redução do percentual aplicado às agravantes. O Ministério Público também recorreu, postulando a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo e pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial. Quanto à suposta nulidade alegada, sustentou que o próprio réu deu causa à impossibilidade de intimação pessoal ao não atualizar seu endereço nos autos, inexistindo prejuízo concreto a ser reparado. Quanto ao veredicto, a douta Procuradoria
entende
que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório produzido em juízo. A insurgência ministerial é no sentido de que o
modus operandi
revela reprovabilidade superior à ordinária do tipo, justificando a valoração negativa da culpabilidade sem configuração de
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação editalícia do réu para a sessão plenária configura nulidade absoluta; (ii) definir se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos, a autorizar a cassação do julgamento; (iii) determinar se o
modus operandi
(rendição da vítima, transporte forçado e execução com múltiplos disparos em local ermo) justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (iv) estabelecer se a fração de 1/4 aplicada a cada circunstância agravante é proporcional e suficientemente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade por ausência de intimação editalícia não se configura, pois a impossibilidade de localização do réu decorreu de sua própria omissão em atualizar o endereço nos autos ao longo dos anos de tramitação processual. Aplica-se o art. 367 do CPP, e a arguição de nulidade pela própria parte que lhe deu causa é vedada pelo princípio
pas de nullité sans grief
, inscrito no art. 565 do CPP. Ausente, outrossim, a demonstração de prejuízo concreto à defesa técnica, que atuou plenamente na sessão plenária.

4. O veredicto condenatório não é manifestamente contrário à prova dos autos. A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, somente cede diante de decisão arbitrária e absolutamente dissociada do acervo probatório. Na hipótese em exame, o laudo de exame cadavérico, os depoimentos das testemunhas de acusação colhidos sob contraditório e os demais elementos probatórios constituem substrato suficiente para amparar o convencimento do Conselho de Sentença.

5. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada negativamente. O
modus operandi
empregado, consistente na rendição forçada da vítima e de sua acompanhante mediante arma de fogo, condução até local ermo e execução mediante cerca de 8 (oito) disparos, revela reprovabilidade concreta superior ao padrão médio do homicídio qualificado, constituindo fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, sem que isso implique
bis in idem
com as qualificadoras ou agravantes aplicadas nas fases subsequentes, porquanto cada etapa da dosimetria tem fundamento e função distintos.

6. A majoração das agravantes dos arts. 61, II, "c" e "d", do Código Penal pela fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base é desproporcional, por superar o parâmetro de 1/6 (um sexto) consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na ausência de fundamentação concreta que justifique a sua superação. A sentença limitou-se a reconhecer as agravantes e atribuir-lhes o incremento, sem explicitar os elementos fáticos que tornariam a fração ordinária insuficiente, em violação ao princípio da individualização da pena e ao dever de motivação do art. 93, IX, da Constituição Federal. O acréscimo deve, pois, ser reduzido à fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.

7. Redimensionada a dosimetria: na primeira fase, a valoração negativa da culpabilidade, com exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (18 anos), eleva a pena-base para 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses; na segunda fase, a aplicação de 1/6 sobre a pena-base por cada uma das duas agravantes (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e meio cruel) resulta em acréscimo total de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, tornando definitiva a pena em 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para reduzir a fração de cada agravante de 1/4 para 1/6 sobre a pena-base. Recurso ministerial provido para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, com exasperação da pena-base para 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, tornando definitiva a pena em 19 (dezenove) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, "c", e 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, "c" e "d", 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 367, 565 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 779.301/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 24.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 873.098/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0303155-52.2015.8.05.0274, proveniente do Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Apelantes, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JOAQUIM OTÁVIO DA SILVA JÚNIOR, e, como Apelados, JOAQUIM OTÁVIO DA SILVA JÚNIOR e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Joaquim Otávio da Silva, nos termos do voto condutor.